Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708925-52.2022.8.07.0017 RECORRENTE: CLEMILTON GOMES NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INVASÃO DE DOMICÍLIO. PARCIAL PROVIMENTO. I – A condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva é medida que se impõe quando o depoimento extrajudicial da vítima foi confirmado pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares, em Juízo, no sentido que o réu descumpriu ordem judicial da qual tinha plena ciência. II – Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais. (Acórdão 1809506, 07006489620218070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). III – O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero, de forma que o eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito. IV - Não há nos autos laudo de exame do local nem foram ouvidas testemunhas que pudessem corroborar a acusação de invasão de domicílio, razão pela qual inviável a condenação do agente. V – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"., VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, pleiteando sua absolvição do recorrente quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista que o depoimento da vítima ocorreu somente na fase policial e não na judicial, bem como que os policiais são testemunhas indiretas, uma vez que não presenciaram os fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025